Tribunal: STF
Processo: RE 1334422
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento a recurso extraordinário, por compreender, em suma, que as teses recursais relativas à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade demandariam exame da legislação infraconstitucional.



    Nas razões do agravo regimental, foram apresentadas as seguintes alegações:



    a) a decisão agravada contém erro material no que tange a suposta natureza jurídica da agravante, uma vez que o regime jurídico para exploração e produção de petróleo e gás, por ser distinto de “empresa concessionária de serviços públicos”, não se amolda à hipótese do art. 24, inciso III, da Lei nº 9.504/97, no que concerne à vedação de doação em dinheiro a candidatos e partidos políticos;



    b) no que tange à superveniência dos efeitos do julgamento da ADI nº 4.650/DF, é importante salientar que “os contratos firmados pela agravante são pactuados diretamente com a União, a partir de cláusulas uniformes, ao passo em que as doações em análise foram destinadas a campanhas estaduais”, motivo pela qual não há de se cogitar que uma mera “doação feita a um candidato estadual pudesse influenciar na obtenção de um contrato nacional, cuja assinatura percorre rígidos ditames legais e acirrado processo seletivo”;



    c) a cominação de multa no patamar mínimo legal de cinco vezes o valor excedido da doação eleitoral, em concomitância com a fixação da pena de proibição de contratar com o Poder Público pelo período de cinco anos, conforme previsto nos arts. 81, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97, evidencia violação ao subprincípio da necessidade estrita, desdobramento do princípio da proporcionalidade (art. 5º, inciso LIV, da CRFB), sobretudo no que diz respeito ao quesito da reprovabilidade social da conduta;



    d) a partir da premissa que, no ano eleitoral de 2014, a empresa doou aos candidatos políticos 81,39% a mais do que lhe era permitido legalmente pela legislação vigente, o aresto agravado acabou desconsiderando a presumida existência de boa-fé da agravante, na medida em que “existiam fortes razões para acreditar que estava doando dentro dos limites a ela impostos”;



    e) ao cogitar-se, ad tantum, que a índole das doações eleitorais feitas acima do permissivo legal, não têm o mínimo condão de desequilibrar o pleito eleitoral do estado do Rio de Janeiro, “a primeira conclusão a que se chega é que a conduta da agravante não teve potencial lesivo”;



    f) mesmo que a jurisprudência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considere o montante do valor doado em excesso para fixar a gravidade da conduta e atrair, cumulativamente, a proibição de contratar com o Poder Público, é imprescindível observar que, no caso concreto, “esta penalidade apenas poderia lhe ser imputada caso fosse efetivamente necessário, isto é, caso se estivesse diante de situação de extrema gravidade, decorrente de dolo ou culpa grave, com grave prejuízo ao bem jurídico tutelado pela norma em questão (contenção do abuso do poder econômico em prestígio à lisura do processo eleitoral)”



    g) o teor da decisão agravada também teria malferido o princípio constitucional da livre iniciativa privada (art. 170) e o princípio constitucional da função social da empresa (art. 170, inciso III), tendo em vista que aplicação injustificada das penalidades em modelo cumulativo “limitou sobremaneira” a atuação da empresa;



    h) considerando que a aplicação isolada da pena de multa pecuniária é a melhor solução para equilibrar os princípios constitucionais envolvidos no caso concreto, a agravante reputa que a reforma da decisão agravada não envolveria o reexame de fatos ou provas -, e muito menos da legislação infraconstitucional -, mas consistiria na importância de que o Supremo Tribunal Federal venha a definir “parâmetros objetivos e verdadeiramente razoáveis” para a aplicação de multas cumulativas relacionadas a seara eleitoral; e



    i) a lide eleitoral, especialmente no que consubstancia o “direito eleitoral sancionatório”, não escapando a premissa de unidade e sistematicidade do Direito, admitiria –, por força do art. 3º do CPC/2015 -, uma abertura ao dito “sistema-multiportas” no que concerne, principalmente, a possibilidade de resolução do presente litígio através de “métodos autocompositivos”; razão pela qual a agravante requer que se intime o Ministério Público Eleitoral para a realização de uma audiência de conciliação entre todas as partes envolvidas no conflito.



    A agravante postulou, por meio da Petição n. 42.459/2022, a instauração de audiência de conciliação com a Procuradoria-Geral da República, a fim de lograr resolução consensual para o conflito instaurado nestes autos, defendendo a possibilidade de acordo em diversos campos jurídicos, ainda que se trate de bens ou direitos indisponíveis. Eis a síntese do pedido:



    Ora, como se sabe, existem hoje inúmeras previsões legais que admitem a possibilidade de celebração de acordos e de busca da solução consensual da controvérsia ainda que se cogite tratar de um interesse público indisponível. 



    5. Como corolário da unidade e sistematicidade do Direito, não faz sentido admitir-se a possibilidade de auto-composição em searas como as da improbidade administrativa, direito administrativo sancionatório em geral e no direito penal, e não se admitir a hipótese no campo do direito eleitoral sancionatório. 



    3. Conclusão e pedido



    Diante do exposto, espera e confia a Requerente seja possível a obtenção de uma solução mediada ou consensual para o conflito, diretamente com o digno MPF ou por intermédio do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, nos termos do art. 3º, § 3º, do CPC, de modo que a efetivação da medida sancionadora não termine por gerar, no caso, mais prejuízos que benefícios ao interesse público. Não deve o mercado – também um bem público a ser protegido – ser prejudicado com a impossibilidade da manutenção da atividade empresarial exercida pela Requerente. 



    Intimada a se manifestar sobre tal pedido, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pugnou pelo seu não acolhimento, mediante as seguintes ponderações (Petição n. 51311/2022):



    a) em que pesem as dificuldades financeiras a serem enfrentadas em decorrência do cumprimento da sanção imposta, a situação evidenciada nos autos não comporta composição;



    b) no caso dos autos, relativo ao pleito de 2014, além de fixar a pena de multa, a Justiça Eleitoral impôs à agravante a proibição de licitar e contratar com o poder público pelo período de 5 (cinco) anos, destacando a expressividade do valor excedido ao dispor que “a ora recorrente extrapolou de forma grave o limite fixado na Lei n. 9.504/97, porquanto doou 81,39% a mais do que o permitido pela norma de regência”. 



    c) o Ministério Público Federal não desconhece que a natureza da sanção fixada pode, eventualmente, embaraçar a atividade econômica das empresas apenadas, assim como reconhece a intenção conciliatória da empresa;



    d) todavia, a composição buscada neste feito não encontra previsão normativa que a ampare, haja vista que a pena imposta – expressamente prevista em normativo de regência – não pode ser afastada ou alterada por deliberação das partes;



    e) nesse passo, assentir com o quanto proposto significa relegar o histórico de influência do poder econômico no exercício da democracia no país, bem como não reconhecer a efetividade de normas então vigentes que, minimamente, limitavam a interferência desse poder;



    f) para além da inviabilidade da construção de um negócio jurídico processual nos termos propostos, o Ministério Público entende pela necessidade de se resguardar a isonomia e a segurança jurídica, não se podendo perder de vista que uma série de representações, assim como na espécie, impuseram sanções de proibição de contratar com o poder público, as quais já sofreram o devido trânsito em julgado;



    g) importa sublinhar que diversas outras empresas cumprem idêntica sanção sem que a elas tenha sido facultada eventual pactuação acerca da reprimenda imposta, de modo que eventual acordo firmado nestes autos violaria o postulado da isonomia e segurança jurídica;



    h) por fim, conforme se observa das razões recursais, a parte agravante é detentora exclusiva dos direitos de exploração de dois campos de petróleo (Polvo e Tubarão Martelo) e, em consulta à sua página eletrônica verifica-se a exploração dos Campos de Frade e Manati, fato que demonstra a saúde financeira da pessoa jurídica. 



    É o relatório.



    Decido.



    Em exame mais detido dos autos, concluo que o agravo comporta provimento, mas, antes do exame das teses recursais, teço algumas considerações acerca da conciliação postulada pela empresa ora agravante. 



    I. Da proposta de conciliação apresentada nestes autos



    Registre-se, prefacialmente, que foi rejeitada a proposta de resolução consensual do conflito por parte da Procuradoria-Geral da República, ao entendimento de que: a) a situação evidenciada nos autos não comporta composição; b) formalizar a conciliação significaria desconsiderar o histórico de influência do poder econômico no exercício da democracia no país e c) eventual acordo firmado nestes autos violaria o postulado da isonomia e segurança jurídica, porquanto várias outras empresas já teriam sofrido a sanção de proibição de contratar com o Poder Público, com decisões transitadas em julgado. 



    Todavia, penso que, diante dos imensuráveis impactos econômicos e sociais que podem resultar da sanção imposta à agravante, consubstanciada na proibição de firmar contratos com o Poder Público pelo prazo de 5 anos, impõe-se uma reflexão mais cautelosa acerca da solução consensual vislumbrada nestes autos, mormente se considerada a tendência crescente dos métodos alternativos de solução dos conflitos na moderna processualística pátria, que permeiam as normas gerais do Código de Processo Civil e diversos outros diplomas, leis e normas especiais.



    Trago à baila alguns dos princípios e iniciativas que venho defendendo ao longo de minha trajetória e rememoro a experiência exitosa da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, em 2007, órgão da Advocacia-Geral da União,que se tornou referência instância de resolução pacífica de controvérsias entre União, órgãos da Administração Pública Federal e órgãos da Administração Pública dos estados e municípios. Anos depois, a Lei da Mediação e o texto do novo Código de Processo Civil (CPC) também fixaram que a mediação e a conciliação deveriam fazer parte da solução de processos judiciais. 



    Durante a minha gestão foi criado, nesta Corte Suprema, o Centro de Mediação e Conciliação (CMC), responsável pela busca e implementação de soluções consensuais nos processos em andamento no STF, tendo sido editada a  Resolução n. 697/2020, ocasião em que houve assinatura do acordo de cooperação técnica para o combate à corrupção, especialmente em relação aos acordos de leniência, partindo de proposta do Min. Gilmar Mendes, com o objetivo de evitar a judicialização de casos que pudessem ser resolvidos amigavelmente, em qualquer fase processual.



    Tal sistema conta com a atuação, de forma voluntária e não remunerada, de ministros aposentados; magistrados, membros do Ministério Público, advogados e defensores públicos aposentados; servidores do Poder Judiciário e advogados, na qualidade de mediadores/conciliadores, sem a constituição de vínculo empregatício ou geração de despesas ao STF.



    Na mesma linha, vale mencionar a Resolução n.º 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a qual autorizou que seus membros celebrassem termos de ajustamento de conduta no âmbito das ações de improbidade administrativa, tendo este por finalidade obstar o início de uma ação civil pública mediante algumas condições, como forma de tornar mais célebre e efetiva a reparação do dano eventual causado ao erário. Com o advento da Lei n.º 13.964/19 (Lei Anticrime) passou a ser permitida a celebração de acordo de não-persecução civil nas ações de improbidade administrativa, nos termos de lei específica.



    No âmbito eleitoral, apesar de suas peculiaridades e da natureza dos bens jurídicos tutelados nessa seara, também há importantes registros a serem considerados. 



    Durante o processo eleitoral de 2014, na condição de Presidente do TSE, homologuei acordo histórico firmado entre as coligações Com a Força do Povo e Muda Brasil, para a desistência de todas as representações ajuizadas, até o momento, pelas duas coligações no Tribunal, na quais se contestavam conteúdos da propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, dos então candidatos à Presidência, Dilma Rousseff e Aécio Neves. A desistência dos processos foi anunciada na tribuna do Plenário da Corte pelos advogados das coligações, que registraram requerimento no TSE com o pedido, com evidentes ganhos para a democracia brasileira.



    Outrossim, são conhecidos os recentes acordos firmados, no âmbito da Presidência do TSE, em processos de prestação de contas, também afetos à contabilidade partidária como forma de controle dos atos atentatórios à democracia no âmbito dos desvios do poder econômico e malversação dos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário (art. 38 a 44 da Lei n. 9.096/95) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (arts. 16-C e 16-C da Lei n. 9.504/97, incluídos pela Lei n. 13.487/2017). 



    A título exemplificativo, colaciono o “negócio jurídico processual” entabulado entre o Ministério Público Eleitoral e o Movimento Democrático Brasileiro nos autos da PC n. 0000789-69.2011.6.00.0000, por meio do qual o MDB se obrigou a criar “grupo de trabalho incumbido da ampliação da participação política das pessoas com deficiência”, e o Parquet Eleitoral, a seu turno, comprometeu-se a: a) “não pedir a desaprovação das contas do MDB, nos processos de prestação de contas ainda sem trânsito em julgado (2014) se a irregularidade detectada for referente à aplicação do Fundo Partidário em ações de promoção da participação política da mulher na política [...]”; e b) abster-se de promover medidas executivas em face das prestações de contas de 2014, “continuando a zelar pela participação feminina na política nos termos da normativa vigente”.



    Logo, em que pese a natureza dos bens jurídicos tutelados nos feitos eleitorais, não opera, nas lides dessa natureza, a vedação absoluta no campo conciliatório, mormente quando, no momento da execução, houver meios de sancionar o ilícito perpetrado pela empresa, resguardando-se, portanto, a lisura do pleito eleitoral contra as influências do poder econômico, porém de forma menos gravosa para a empresa sancionada e mediante determinadas condições, capazes de trazer benefícios, também, para o estado sancionador. 



    Por outro lado, não há como constatar, a priori, violação ao princípio da segurança jurídica em razão de outras empresas terem sofrido a mesma penalidade em processos já transitados em julgado, porquanto não há como saber se houve iniciativas conciliatórias em outros casos; se foram igualmente rechaçadas pelo órgão ministerial, como ocorre nestes autos, devendo-se prestigiar, nesta oportunidade, os avanços legislativos e jurisprudenciais apontados nestas breves digressões.



    Passo à análise das razões apresentadas no agravo interno



    II. Das razões apresentadas na petição do agravo regimental:



    Para melhor compreensão das questões versadas no agravo, reproduzo excertos da decisão agravada:



    O apelo não merece prosperar. 



    É cediço que, desde o julgamento da ADI n. 4.650, o modelo de financiamento da democracia brasileira ganhou novos contornos, vedando-se a doação por parte de pessoas jurídicas, considerando-se a natureza antirrepublicana que pode advir de tais relações entre o setor econômico e a política, com prejuízo aos valores mais caros à democracia, conforme reproduzido na ementa do aludido julgado, a qual refletiu aprofundados debates sobre o tema: 



    [...]



    Devido à importância e repercussão da questão versada neste recurso extraordinário, teço algumas premissas que irão nortear as conclusões adotadas neste decisum. Pois bem. 



    Entre os desafios que envolvem a busca por eleições justas e equitativas, o sistema sempre buscou soluções para coibir máculas à legitimidade das eleições e diversas formas de corrupção - antes, durante e após o processo eleitoral - geradas pelos custos elevados, que levavam partidos e candidatos a buscar fundos de diversas fontes; falta de apoio popular, que se traduzia no distanciamento entre o partido e seus próprios filiados e os eleitores; financiamento ilícito e de fontes criminosas; relações entre negócios e política, nas quais as empresas e grupos econômicos podiam se transformar em credores de favores governamentais; acesso desigual aos fundos públicos e privados; abuso dos recursos estatais, seja por meio da estrutura administrativa, seja pela cobertura da mídia tendenciosa em favor dos partidos e candidatos da situação e, por fim, falta de execução adequada das leis e regulamentos decorrente de deficiências na fiscalização e no controle das contas dos partidos e candidatos. 



    Feitas essas breves reflexões acerca dos desafios que balizam o constante aprimoramento da democracia brasileira, é certo que, após o marco jurisprudencial representado pela ADI n. 4650, houve sensíveis alterações legislativas. Adotava-se o financiamento misto e até 2014 e as campanhas vinham sendo majoritariamente financiadas por empresas privadas, o que gerava desequilíbrios em razão do maior ou menor acesso de partidos e candidatos a essa modalidade de financiamento e das relações estabelecidas com determinados grupos econômicos. 



    No âmbito legislativo, foi editada a Lei nº 13.165/2015, que promoveu várias alterações normativas no sentido de se obter maior equilíbrio entre partidos e candidatos, como a proibição de doação pelas empresas a candidatos e a fixação de teto de gastos para as eleições em todos os cargos. 



    Antes, porém, a ordem jurídica já dispunha de mecanismos para refrear os abusos: nas campanhas eleitorais, as doações de pessoas físicas eram limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. 



    As pessoas jurídicas, por sua vez, podiam fazer doações a campanhas eleitorais ou a partidos até o limite de 2% do faturamento bruto do ano anterior ao pleito. Nos períodos anteriores às eleições, as pessoas jurídicas também podem contribuir financeiramente: (a) para o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário e (b) para os órgãos de direção nacional, estadual e municipal dos partidos políticos. 



    Com base nesses limites, os casos vinham sendo julgados com base no princípio da proporcionalidade, uma vez que era previsto, para tais hipóteses, dupla sanção: multa e proibição de contratar com o Poder Público. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes do Tribunal Superior Eleitoral: 



ELEIÇÕES 2014. [...] VALORES PARA RECEBIMENTO FUTURO. MERA DISPONIBILIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PENA DE MULTA. APLICABILIDADE. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. IMPOSIÇÃO. MAGNITUDE DA DOAÇÃO IRREGULAR. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. [...] 



2. Até a edição da Lei nº 13.165/2015, as doações de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais eram regulamentadas pelo art. 81 da Lei nº 9.504/1997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do faturamento bruto da empresa do ano anterior à eleição, sob pena, em caso de descumprimento, de ser–lhe imposta multa de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, bem como, dependendo do caso, de ser proibida de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos. 3. O TSE consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos). [...] 6. A imposição da penalidade em processos referentes à doação acima do limite legal decorre da simples inobservância ao limite expresso na lei. Em outras palavras, a verificação do excesso é feita de forma objetiva, bastando o simples extrapolamento da quantia doada, sendo irrelevante, portanto, a perquirição de qualquer elemento subjetivo advindo da conduta do doador, como a boa–fé. 7. A jurisprudência desta Corte Superior admite a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para regular o arbitramento da sanção de impedimento de a empresa licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), devendo tal penalidade ser cumulada com a de multa nas hipóteses gravosas. 8. Não há falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral na aplicação do entendimento firmado no REspe nº 51–25/MG nem em ofensa à segurança jurídica. Na hipótese, não se trata da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014. 9. Negado provimento ao agravo interno. (Recurso Especial Eleitoral nº 11535, Acórdão, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20/05/2020)



ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO MODIFICATIVA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. [...]. EXCESSO DE DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 24/TSE. SANÇÃO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 



4. Quanto à revogação do art. 81 da Lei nº 9.504/97, verifica-se que o acórdão regional está em completa sintonia com a jurisprudência desta Corte - "a declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/97 operou os seus efeitos a partir da sessão de julgamento da ADI nº 4650, a saber, 17 de setembro de 2015, alcançando as doações de campanhas a se realizarem no prélio eleitoral de 2016 e os subsequentes, não sendo essa a hipótese dos autos, que versa sobre doação realizada no pleito de 2014. 3. A revogação do art. 81 da Lei das Eleições não alcança as doações realizadas em eleições anteriores, notadamente por se tratar de atos jurídicos perfeitos consolidados sob a égide de outro regramento legal eleitoral, situação que se equaciona pela incidência do princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (AgR-AI nº 82-59/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9.2.2017) -, o que provoca a incidência da Súmula nº 30/TSE, barreira igualmente "[...] aplicável aos recursos manejados por afronta a lei" (AgR-AI nº 82-18/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.10.2018). [...] Do mérito 10. Os argumentos de que: i) "as sanções previstas na Lei nº 9.504/97 não se aplicam aos casos de excesso de doações realizadas em favor de partidos políticos. Para suprir a lacuna legislativa, o C. TSE expede resoluções 'com força normativa', que claramente vão de encontro com a Constituição Federal, pois esse diploma legal não confere ao TSE o poder de regulamentar a legislação federal" (fl. 505); ii) "o critério utilizado para a limitação prevista no art. 81 da Lei nº 9.504/97, afronta valores constitucionalmente protegidos, pois autoriza que empresas de alto faturamento interfiram no processo eleitoral com mais dinheiro que aquelas empresas de menor faturamento" (fl. 834); e iii) o art. 81, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97 são inconstitucionais - a multa imposta "viola os princípio da razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, LIV), visto que o limite mínimo da pena do art. 81, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por representar pena demasiado severa em vista do ilícito, não poderia ter incidência no caso" (fl. 830) - não foram arguidos perante o Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise nesta instância especial, a teor da Súmula nº 72/TSE. [...] 15. As sanções previstas no revogado art. 81, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97 podem ser aplicadas cumulativamente, desde que se demonstrem, a partir do exame das circunstâncias do caso concreto, a adequação e a necessidade do emprego da reprimenda estatal, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 16. Na espécie, a agravante poderia ter doado no máximo a quantia de R$ 51.095,39 (cinquenta e um mil noventa cinco reais e trinta e nove centavos), mas efetuou doação no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) excesso de R$ 78.904,61 (setenta e oito mil, novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos) -, ou seja, aproximadamente 2,54 vezes a quantia permitida, o que concretiza infração grave apta a atrair a pena de proibição de licitar e contratar com o poder público. Precedente. 17. Ante a jurisprudência firmada por este Tribunal, não se afigura desproporcional a imposição das sanções de proibição de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de cinco anos, haja vista a expressividade do valor extrapolado. 18. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada. Conclusão 19. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 6497, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE de 29/06/2020);



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial eleitoral, mantendo a condenação da recorrente por doação acima do limite legal.2. Hipótese em que, após a prolação de sentença de procedência da representação, a pessoa jurídica interessada apresentou declaração de imposto de renda retificadora, na qual modificou seu faturamento bruto de zero para mais de R$ 6 milhões. [...] 6. A penalidade de proibição de participar de licitações públicas e celebrar contratos com o poder público, prevista no art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, exige a demonstração da gravidade da conduta. 7. Embora se tenha concluído que toda doação realizada se deu acima do limite legal, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser afastada a penalidade de proibição de participar de licitações públicas e contratar com o poder público, tendo em vista que: (i) o valor absoluto da doação irregular (R$ 20.000,00) não é expressivo; e (ii) a fixação de multa no mínimo legal pela Corte de origem revela a ausência da gravidade justificadora da sanção prevista no § 3º do art. 81 da Lei nº 9.504/1997 e se mostra suficiente para sancionar adequadamente a conduta. 8. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a pena de proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo prazo de 5 (cinco) anos. (Recurso Especial Eleitoral nº 2368, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 08/08/2019); 



    Há que se aferir, portanto, a gravidade da conduta e o malferimento aos valores constitucionais resguardados pelo art. 14, parágrafo 9º, da Carta Política, sob pena de, ao aplicar o severo gravame de proibição de contratar com o Poder Público, subverter o devido processo legal, gerando consequências desproporcionais ao ilícito eleitoral e reflexos econômicos prejudiciais à sociedade, eis que a empresa poderá ter suas atividades inviabilizadas. 



    No caso vertentes, consta da moldura fática do acórdão do TSE que a empresa ora recorrente extrapolou de forma grave o limite fixado na Lei n. 9.504/97, porquanto doou 81,39% a mais do que o permitido pela norma de regência. Transcrevo a fundamentação do acórdão: 



    Desta feita, aplicado a tais rendimentos o limite de 2%, a recorrente estaria apta a doar a quantia de R$ 937.198,47 (novecentos e trinta e sete mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos). Como as doações praticadas atingiram o montante de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), incontestável a violação do disposto no art. 81, § 1°, da Lei 9.504/1997, uma vez que os 2% permitidos para tanto, representariam R$ 937.198,47 (novecentos e trinta e sete mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) À vista de tais dados, tem-se que o valor doado excedeu em R$ 762.801,53 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e um reais e cinquenta e três centavos) o limite de 2%, razão pela qual lhe deve ser aplicada a sanção estabelecida no art. 81, § 2º, da Lei 9.504/1997, no patamar mínimo de cinco vezes o tal valor, o que totaliza R$ 3.814.007.65 (três milhões, oitocentos e quatorze mil, sete reais e sessenta e cinco centavos).” (Destaquei) Nesse contexto, averiguado pela Corte Regional que a doação realizada extrapolou o limite previsto pelo art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, vigente à época dos fatos e revogado pela Lei nº 13.165/2015, de rigor a aplicação da multa prevista no § 2º do mesmo dispositivo. Lado outro, a agravante também se insurge contra a imposição, pela realização de doação eleitoral a